Tribunal: TJDFT
Processo: 0707428-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0707428-28.2021.8.07.0020 RECORRENTE: SUL AMERICA CAPITALIZACAO S/A - SULACAP RECORRIDO: ISABELA DE LIRA, ICATU CAPITALIZACAO S/A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESGATE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. DEVIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, e a quantia de R$ 20.918,20 (vinte mil novecentos e dezoito reais e vinte centavos), a título de danos materiais, referente a título de capitalização não resgatado. 2. Em seu recurso inominado requereu a reforma da condenação a título de danos materiais alegando que o valor correto do título de capitalização a ser resgatado é de R$ 25.660,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta reais). Requereu a reforma da sentença. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. 3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. 4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. 5. Com razão a parte autora. Verifica-se que o Título de Capitalização, proposta no 8888.13.107581.80-0, no valor de R$ 25.660,00, não foi resgatado pela parte autora (ID. Num. 33377057 - Pág. 2). A parte ré alega que houve a contratação de um novo Título de Capitalização, em 09/09/2013, no valor de R$ 20.918,20, contudo o número da proposta deste novo suposto título é o mesmo do anterior, o que, pela lógica, não poderia ser. Se houve a contratação de outro título de capitalização, este necessariamente deveria ter número de proposta distinto. 6. Noutro ponto, caso a parte autora tivesse feito resgate parcial do título antigo, a parte ré deveria ter juntado extrato das movimentações, a fim de demonstrar o alegado, isso nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 7. Registre-se, ainda, que o documento de ID. Num. 33377057 - Pág. 2, com data posterior (23/10/2013) ao informado pela parte ré, emitido pela Thaís Imobiliária, onde o Título de Capitalização, proposta no 8888.13.107581.80-0, estava retido como caução de aluguel, declara que o valor nominal do título, atualizado, era de R$ 25.752,19 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos). Assim, o que se verifica é que houve erro na digitação do valor do Título, não percebido pela parte autora na época devendo, neste caso, ser aplicada a norma do art. 47 do CDC, por não existir verossimilhança nas alegações da parte ré. A sentença deve ser reformada. 8. Recurso da autora conhecido e provido. Sentença reformada a fim alterar o valor da condenação por danos materiais para R$ 25.660,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e sessenta reais), a ser corrigido conforme previsto na sentença, mantendo-a quanto aos demais itens. 9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios porque o recorrente venceu. (Acórdão 1417072, 07074282820218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 5/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESGATE DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Recursos próprio, regular e tempestivo. 2. A parte embargante ré opôs embargos de declaração inconformada com o resultado do julgamento retratado no Acórdão no 1405105 que deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora, ora embargada. 3. Em seu recurso, alegou que o acórdão foi contraditório ao pontuar que houve erro na digitação do valor do Título, não percebido pela parte autora, uma vez que essa questão não foi levantada por ela. Alegou que o julgamento foi extra petita. Informou que o título de capitalização, em 23/10/2013, no valor de R$ 25.660,00, foi liberado para resgate por não possuir mais gravame, tendo a parte autora renovado aluguel pelo valor de R$ 20.918,20. Requereu o acolhimento dos embargos atribuindo-lhes efeitos infringentes. A parte embargada apresentou resposta, alegando a inexistência de qualquer vício. 4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 5. Inexistência de julgamento extra petita. O Recurso Inominado devolve à instância recursal o dever de análise de toda a matéria, podendo manter a sentença ou reformá-la a depender do caso concreto. O julgador tem o dever de apreciar todo o contexto, confrontando as provas colacionadas aos autos, mesmo que pormenores de tal questão não estejam destacadas por nenhuma das partes, mas constando dos autos documentos que corroboram com a verdade dos fatos. Os documentos juntados pela parte ré são insuficientes para demonstrar que a parte autora resgatou parte do valor capitalizado. 6. Conforme destacado no item 6 do acordão questionado: se a parte autora tivesse feito resgate parcial do título antigo, a parte ré deveria ter juntado extrato das movimentações, a fim de demonstrar o alegado, isso nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Registre-se que o Contrato de Locação de Imóvel com Caução em Título de Capitalização, assinado pela parte autora em 13/09/2013, declara na Cláusula Vigésima Primeira, que o título de capitalização era de R$ 25.752,19 (ID. Num. 33377055 - Pág. 5), em sintonia com o documento da Thais Imobiliária, datado do dia 23/10/2013, constando o mesmo valor (ID. Num. 33377855 - Pág. 10), tais documentos foram emitidos pela imobiliária com data posterior ao documento, juntado pela parte ré, no qual informa que o valor do título era de R$ 20.918,20. Inexistindo verossimilhança nas alegações. 7. A parte ré, ora embargante, quer que a Turma promova nova análise da matéria e reforme o julgado. A prestação jurisdicional já foi entregue. Acórdão n° 1417072 respondeu aos questionamentos levantados pela parte embargante inexistindo falar em contradição. Todas as questões foram analisadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao provimento do recurso da parte autora, de forma unânime, reformando a sentença, não se prestando tal recurso para rediscutir a matéria. 8. Embargos conhecidos e rejeitados. 9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1440843, 07074282820218070020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 39014564). Em suas razões recursais, a recorrente alega que a condenação ao pagamento de indenização configura infringência a dispositivos do Código Civil. No entanto, deixou de demonstrar, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência do requisito da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE-RG 835.833, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 26/3/2015 (Tema n. 800), decidiu que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995, que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Acrescente-se que a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, conforme mencionado pela própria recorrente, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente